Tribunal: STF
Processo: AI 808719
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º, 5º, XXXV, LIV E LV E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


  




1.  O Tribunal a quo decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.784/99 e 8.112/90), cujo exame é defeso nesta sede recursal. 




2.  O desrespeito aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.